Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR O JULGADO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Apontado erro material no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para a devida retificação do julgado, resultando tal providência, no caso, em alteração com efeitos infringentes.
2. Com a finalidade de retificar o julgado, exclui-se da parte dispositiva do Acórdão impugnado a condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais, observada a sua não condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, em sentença, ante o reconhecimento de sucumbência mínima.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.